Tribunal: TJSP
Processo: 1003627-21.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
r - A infortunística não indeniza evento ou lesão, mas somente a incapacidade laborativa atual e comprovada, o que não ocorre no presente caso - Inexistente lesão incapacitante - Benefício indevido.

HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DO I.N.S.S. ANTECIPAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO - REEMBOLSO EM VIRTUDE DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INADMISSIBILIDADE - O resultado da demanda quer seja ele de procedência ou improcedência, não retira do ente público a obrigação do pagamento dos honorários periciais, nos termos do § 2o do artigo 8o da Lei no 8.620/93.

Sentença de improcedência - Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1003627-21.2019.8.26.0554; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO OBREIRO - ACIDENTE IN ITINERE - FRATURA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - ESTOQUISTA - IMPROCEDÊNCIA.

INCAPACIDADE - Absoluta normalidade ao exame clínico, roborada por exame complementar - A infortunística não indeniza evento ou lesão, mas somente a incapacidade laborativa atual e comprovada, o que não ocorre no presente caso - Inexistente lesão incapacitante -

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO OBREIRO - ACIDENTE IN ITINERE - FRATURA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - ESTOQUISTA - IMPROCEDÊNCIA.

INCAPACIDADE - Absoluta normalidade ao exame clínico, roborada por exame complementar - A infortunística não indeniza evento ou lesão, mas somente a incapacidade laborativa atual e comprovada, o que não ocorre no presente caso - Inexistente lesão incapacitante - Benefício indevido.

HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DO I.N.S.S. ANTECIPAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO - REEMBOLSO EM VIRTUDE DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INADMISSIBILIDADE - O resultado da demanda quer seja ele de procedência ou improcedência, não retira do ente público a obrigação do pagamento dos honorários periciais, nos termos do § 2o do artigo 8o da Lei no 8.620/93.

Sentença de improcedência - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000072990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003627-21.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
FABRICIO DOS SANTOS SILVA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18257
APELAÇÃO No 1003627-21.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTES: FABRICIO DOS SANTOS SILVA E I.N.S.S.
APELADOS: FABRICIO DOS SANTOS SILVA E I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO OBREIRO -
ACIDENTE IN ITINERE - FRATURA NO MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO
-
ESTOQUISTA
-
IMPROCEDÊNCIA.
INCAPACIDADE - Absoluta normalidade ao exame
clínico,
roborada
por
exame
complementar
-
A
infortunística não indeniza evento ou lesão, mas somente a
incapacidade laborativa atual e comprovada, o que não
ocorre no presente caso - Inexistente lesão incapacitante -
Benefício indevido.
HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DO I.N.S.S.
ANTECIPAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO - REEMBOLSO
EM VIRTUDE DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
INADMISSIBILIDADE - O resultado da demanda quer
seja ele de procedência ou improcedência, não retira do
ente público a obrigação do pagamento dos honorários
periciais, nos termos do § 2o do artigo 8o da Lei no 8.620/93.
Sentença de improcedência - Recursos não providos.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra a r. sentença (fls.
166/168), cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
em razão de alegada sequela no membro inferior esquerdo, oriunda de acidente in
itinere ocorrido em 10/08/2017.
Opostos embargos de declaração (fls. 175), foram eles rejeitados (fls.
177).
Em recurso (fls. 179/183), o obreiro arguiu que apresentaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
incapacidade laborativa em razão de dispêndio de maior esforço para o desempenho de
suas atividades laborativas; destacou entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
(RESP 1.109.591/SC), segundo o qual seria cabível auxílio-acidente, inclusive nos
casos de lesão mínima, porque a extensão do dano não estaria inserida no rol dos
pressupostos necessários à concessão do benefício acidentário; diante disso, requereu a
reforma do julgado singular para o deferimento do benefício acidentário desde a data da
cessação do auxílio-doença, bem como o pagamento de honorários de sucumbência em
20% sobre o total da condenação até o fim da fase de execução.
A autarquia, por seu turno (189/190), sustentou ser determinada a
antecipação da verba pericial pela legislação, mas não o seu custeio no caso de
improcedência da ação; ressaltou que caberia ao vencido o ônus de ressarcir o ente
público e, sendo o segurado beneficiário da assistência judiciária gratuita, incumbiria ao
Estado tal pagamento; por fim, requereu provimento do recurso para constar no título
judicial tal condenação.
Processados os recursos sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Da apelação do obreiro
Pela perícia realizada pela Dra. Fernanda Awada Campanella (fls.
65/71), constatou ao exame físico especial absoluta normalidade.
Cumpre consignar estar a prova técnica produzida de acordo com os
princípios do contraditório e da ampla defesa, devidamente fundamentada e com
elementos suficientes para o adequado julgamento da lide e, além disso, sem
contrariedade técnica aos seus termos e conclusões, merecendo crédito e respaldo, pois
realizada por especialista imparcial, da inteira confiança do juízo.
Ressalte-se que críticas de caráter leigo de modo algum abalam as
conclusões periciais, pois estas se fundamentam em conhecimento e procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
técnico-científicos.
Veja-se:
“Exame físico especial
PERNAS PÉS E TORNOZELOS
Inspeção: Ausência de desvios posturais e hipotrofias
Presença de cicatriz hipercromica em região de perna esquerda
medindo cerca de 4cm
Presença de tatuagem em perna direita
Mobilidade: flexão, extensão, inversão, eversão, abdução e adução
sem alterações
Marcha normal sem auxílio de órteses” (sic e destaque do original).
Convém destacar as ponderações da auxiliar do juízo às fls. 68:
“Deambulou sem auxílio de órteses e não apresentou claudicação,
subiu escadas para o exame clínico e sentou-se e levantou-se da maca
sem necessidade de apoio. A musculatura é trófica e simétrica, não
havendo evidencia de hipotrofia muscular na musculatura nos
membros inferiores. Após afastamento previdenciário laborou
normalmente na empresa até ser desligado em Abril de 2019.”
Por fim, concluiu a perita judicial às fls. 69:
“Embasado no exame médico pericial, nos exames médicos
complementares, na atividade exercida, analisados à luz da literatura
médica e de acordo com a legislação vigente, constatamos que:
Não há incapacidade”.
Diante do conjunto probatório, infere-se, com tranquilidade, que
em razão do sinistro laboral o segurado não ficou incapacitado, sequer necessitando
despender de maior esforço para o desempenho de sua atividade laboral.
No caso em epígrafe, para que o infortunado pudesse fazer jus a
qualquer benefício acidentário, não bastaria a existência de uma lesão, sendo
indispensável, todavia, que ela fosse decorrente do acidente de trabalho (in itinere) e
causasse uma incapacidade para o desempenho de suas atividades laborativas, o que,
entretanto, no caso em debate, não ocorre.
Neste passo, deve-se ressaltar que a infortunística não indeniza lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ou evento, mas a incapacidade laborativa atual e comprovada, o que claramente não
ocorre no pressente caso.
Por derradeiro vale repisar, a perícia oficial, isenta e bem
fundamentada, está apoiada em exames e, conforme visto inabalada por qualquer
prova técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade,
merecendo, pois, integral acolhida.
Isto posto, ausente incapacidade laborativa, benefício algum é devido.
Mantém-se a improcedência da ação.
2.2) Da apelação interposta pelo I.N.S.S.
Defende a autarquia que seria cabível o reembolso dos honorários
periciais em razão do julgamento de improcedência da presente demanda.
Ora, em que pese o fato de o artigo 95 do Código de rito de 2015
impor o ônus da remuneração do perito à parte que houver requerido o exame, ou
rateada, quando pleiteado por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz, a
responsabilidade do ente público advém de expressa previsão legal, nos termos do § 2o
do artigo 8o da Lei no 8.620/93, que dispõe: “... O INSS antecipará os honorários
periciais nas ações de trabalho...”.
Aliás, nesse sentido, como asseveram Antonio Lopes Monteiro e
Roberto Fleury de Souza Bertagni: “... Registre-se que compete ao INSS antecipar os
honorários periciais, por força do § 2o do art. 8o da Lei n. 8.620/93 (Acidente do
Trabalho e Doenças Ocupacionais, 6a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 2010, p. 164).
A jurisprudência também vai nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA
DE INCAPACIDADE LABORATIVA - RECURSO DA AUTORA
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
-
APELAÇÃO
CÍVEL
-
RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MS AO PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS - PARTE
VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DO
ESTADO
-
RESTITUIÇÃO
INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
incapacidade para o exercício laboral, inviável o acolhimento do
pedido de concessão de qualquer benefício acidentário. Quem
representa a parte não a substitui e não pode ser condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, ou em honorários
advocatícios, eis que isto é ônus da própria parte. TJ-MS - Apelação
APL 00754681620078120001 MS 0075468-16.2007.8.12.0001 (TJ-
MS)
E, para chancelar o tema, de modo definitivo, sem se alongar
excessivamente na matéria, segue a lição do E. STJ, em julgado de 02/12/2015:
RECURSO ESPECIAL No 1.568.608 - SC (2015/0294783-0)
RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
RECORRIDO: LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS: LUCINARA MANENTI RONSANI E OUTRO(S)
SÉRGIO BIAVA JÚNIOR
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial, fundamentado na alínea a do
permissivo constitucional, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
"APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
DISACUSIA NEUROSSENSORIAL BILATERAL E ARTROSE DE
COLUNA LOMBAR. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO ENTRE A
LESÃO AUDITIVA E A ATIVIDADE LABORAL EXERCIDA PELO
SEGURADO. ARTROSE RELACIONADA À FAIXA ETÁRIA.
AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
ATESTADA EM PERÍCIAS MÉDICAS JUDICIAIS. REQUISITO
LEGAL NÃO PREENCHIDO (ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991).
BENEFÍCIO INDEVIDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Para concessão de auxílio-acidente mostra-se imperativa a
comprovação da redução ou da falta de capacidade laboral, e,
ausente esta, por meio de perícia judicial enfática, é indevida a
concessão do benefício de natureza previdenciária.
INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA FEDERAL. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES REFERENTES AOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
IMPROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA
ACIDENTÁRIA.
VEREDICTO
IRRETOCÁVEL.
SEGURADO
IMUNE
AO
PAGAMENTO
CUSTAS
E
VERBAS
SUCUMBENCIAIS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 129 DA LEI N. 8.213/91.
A Orientação n. 15 da Corregedoria-Geral da Justiça - 'Nos casos em
que houver nomeação de perito judicial e a parte sucumbente for
beneficiária da assistência judiciária, por ocasião da sentença o Juiz
deverá determinar a expedição de ofício ao Procurador-Geral do
Estado solicitando o pagamento dos valores dos honorários periciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
- não se aplica às causas relacionadas a 'acidentes do trabalho' de
que trata a Lei n. 8.213/1991. Se o autor (segurado) é 'isento do
pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência'
(art. 129), o pagamento dos honorários do perito não pode ser
atribuído ao Estado de Santa Catarina (TJSC, Grupo de Câmaras de
Direito Público, Apelação Cível n. 2012.063910-7, Rel. Des. Newton
Trisotto, j. 27-02-2013)" (fl. 185e).
Afirma o recorrente violação aos arts. 20, § 3o, do CPC e 8o, § 2o, da
Lei 8.620/93, ao argumento de que o vencido deveria ser condenado a
pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou, porém, sendo o
vencido beneficiário da assistência gratuita, esses custos devem ser
arcados pelo Estado.
Não apresentadas as contrarrazões (fl. 207e), o Recurso Especial foi
admitido, na origem (fl. 209e).
Não assiste razão ao recorrente.
O Tribunal de origem, para negar o pedido de reembolso dos
honorários periciais antecipados pelo INSS, deixou consignado, no
que interessa:
"No caso concreto, as provas não são hábeis a derruir o laudo
pericial, que prevalece, levando a improcedência dos pedidos como
reconhecido na sentença hostilizada.
Do mesmo modo, não há como acolher a insurgência do ente ancilar
quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais,
sob o fundamento de que os mesmos devem ser pagos nos termos da
Orientação n. 15/2007 da CGJ, uma vez julgada improcedente a
demanda.
O tema restou decidido pelo Grupo de Câmaras de Direito Público
(AC n. 2012.063910-7), onde estabelecido que o segurado quando
litiga e é sucumbente em ação de acidente de trabalho, não é
beneficiário da justiça gratuita mas sim isento das despesas
processuais, inclusive honorários periciais, cujos valores devem ser
suportados exclusivamente pela autarquia federal, conforme disposto
no artigo 8o, §2o da Lei n. 8.620/93.
Neste sentido, as recentes decisões proferidas por esta Câmara nas
Apelações Cíveis n. 2014.080651-5, n. 2014.075998-6 e n.
2014.076053-2.
O Grupo de Câmaras, como dito, forte art. 555, § 1o, do Código de
Processo Civil, pacificou a orientação de que o segurado não tem
obrigação de ressarcir os honorários periciais adiantados no
processo pelo INSS, tampouco o Estado, considerando que não se
trata de assistência judiciária mas de isenção legal de custas e
despesas processuais ao demandante em ação acidentária.
Transcrevo:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PRETENSÃO JULGADA
IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS
DO
PERITO.
DEVOLUÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO. A Orientação n. 15 da Corregedoria-Geral da Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
- 'Nos casos em que houver nomeação de perito judicial e a parte
sucumbente for beneficiária da assistência judiciária, por ocasião da
sentença o Juiz deverá determinar a expedição de ofício ao
Procurador-Geral do Estado solicitando o pagamento dos valores dos
honorários periciais'
não se aplica às causas relacionadas a
'acidentes do trabalho' de que trata a Lei n. 8.213/1991. Se o autor
(segurado) é 'isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas
relativas à sucumbência (art. 129), o pagamento dos honorários do
perito não pode ser atribuído ao Estado de Santa Catarina (TJSC,
Apelação Cível n. 2012.063910-7, rel. Des. Newton Trisotto, j.
27-02-2013).
Não há ofensa ao artigo 20 do Código de Processo Civil, tampouco à
Orientação CGJ n. 15/2007 e ao §2o do art. 8o da Lei n. 8.620/93.
Sobre o tema, com a clarividência necessária, bem delineou o
Desembargador Jaime Ramos na relatoria da Apelação Cível n.
2014.080651-5, estabelecendo que 'nas ações de acidente de trabalho
propostas contra o INSS o segurado é isento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, incluindo obviamente a
isenção dos honorários periciais, nos termos do art. 129, parágrafo
único, da Lei n. 8.213/91; e, embora o art. 8o, § 2o, da Lei n.
8.620/93, fale na obrigação da autarquia de "adiantar" os
honorários periciais, é evidente que cabe ao INSS arcar com tal
despesa, sem qualquer possibilidade de ressarcimento, mesmo na
hipótese de improcedência do pedido inicial, daí o afastamento da
condenação do vencido ao pagamento ou ressarcimento de qualquer
quantia adiantada nos autos, a que se referem as disposições
citadas, do Código de Processo Civil. A isenção é legal e específica
para os segurados da Previdência Social Geral litigarem em ações
de acidente de trabalho.
Não se trata de assistência judiciária gratuita a que se refere o art.
1.060/50, daí porque as respectivas disposições, que foram
prequestionadas, não são aplicáveis ao caso. A ação também não é
previdenciária, em que o autor geralmente litiga sob os auspícios da
assistência judiciária gratuita ou da gratuidade da justiça, caso em
que seria possível compelir o Estado a ressarcir os honorários
periciais, como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça (REsp n.
1.422.265/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 28.11.2013).
A ação é acidentária para a qual a isenção de despesas processuais é
específica e há obrigação do INSS de arcar com os honorários do
perito'.
Nesta senda, vê-se que o magistrado sentenciante laborou com acerto
e precisão, de modo que a solução delineada no âmbito da instância
de origem não demanda quaisquer reparos" (fls. 192/194e).
Deve-se ressaltar, por fundamental, que, conforme o trecho acima
transcrito, a Corte a quo entendeu que não há falar em reembolso
dos honorários periciais antecipados ao INSS, uma vez que o
segurado, quando litiga em ação de acidente de trabalho, é isento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
legal de todas as despesas processuais, por determinação legal
específica.
O recorrente, no entanto, no Recurso Especial, limitou-se a afirmar
que, sendo a parte sucumbente beneficiária da Justiça gratuita, deve
ocorrer o reembolso dos honorários periciais antecipados.
Diante desse quadro, sendo os fundamentos suficientes, por si só,
para manter o julgado, fica inviabilizado o recurso. A esse respeito,
aplicável, por analogia, a Súmula 283/STF, que assim dispõe:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assente em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles".
A propósito, mutatis mutandis, confiram-se os seguintes precedentes:
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. MAIS DE UM FUNDAMENTO. IRRESIGNAÇÃO
QUE ATACA APENAS UM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283-STF.
1 - Se o acórdão objeto de recurso especial arrima-se em dois
fundamentos bastantes para mantê-lo, a falta de impugnação de um
deles, que fica incólume, atrai a incidência da súmula 283-STF,
obstando aquela irresignação.
2 - Embargos de divergência acolhidos" (STJ, EREsp 147.187/MG,
Rel.
Ministro FERNANDO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJ de
12/08/2002).
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE
DESCONSTITUIÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA
283/STF. ALCANCE DESSE PROCESSO. SÚMULA 7/STJ.
1. O fundamento central do acórdão recorrido foi o fato de que não
houve a desconstituição integral do lançamento tributário no
processo administrativo - sendo que permaneceu válida a exigência
dos juros de mora e da multa -, aplicando-se, desse modo, a
inteligência do verbete sumular 283 do Supremo Tribunal Federal,
pois a recorrente não atacou esse fundamento, tecendo apenas
comentários referente à impossibilidade de alteração do critério de
interpretação legal em lançamento já realizado, ignorando, por
completo referido fundamento do acórdão de que a cobrança refere-
se aos valores remanescentes dos juros e da multa.
2. Ademais, a modificação do julgado hostilizado, o qual afirmou que
não houve a desconstituição total do lançamento tributário na decisão
administrativa, mantendo-se a cobrança dos juros de mora e da
multa, dependeria do revolvimento de documentação acostada aos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial nos termos da
Súmula 7 desta Corte Superior.
3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp
1.237.714/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014).
"PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. FALTA DE
CIÊNCIA AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
DO STJ.
1. A decisão agravada negou provimento ao recurso, uma vez que a
Corte de origem entendeu que 'o Município de Anaurilândia não
dispõe de Procuradoria Jurídica ou outro órgão semelhante', valendo
registrar que o citado município outorgou procuração com cláusula
ad judicia a advogado não pertencente aos seus quadros, consoante
se observa do instrumento de mandato colacionado por ele à f. 101,
fato este que corrobora a informação do recorrido.' (fls. 175, e-STJ).
Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e,
como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite
aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do
STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de
fundamento autônomo.
2. No presente Regimental, a parte agravante não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reafirmar as razões
de seu Recurso Especial.
2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do Agravo Regimental.
Incide a Súmula 182/STJ: 'É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.'
3. Agravo Regimental não conhecido" (STJ, AgRg no REsp
1.425.186/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 27/03/2014).
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA
283 DO PRETÓRIO EXCELSO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA NA
COBRANÇA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ASSERTIVA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.718/98 E DO DECRETO-
LEI 1.025/69. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ELEITA.
1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles (Súmula 283/STF, por analogia).
2. A jurisprudência unânime deste Superior Tribunal de Justiça
reconhece a validade da incidência da taxa SELIC para a cobrança
de tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1995, a teor do
disposto na Lei 9.065/95.
(...)
4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 468.415/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de 21/03/2014).
Em face do exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao Recurso Especial.
I.
Brasília (DF), 30 de novembro de 2015.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
Relatora (Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 02/12/2015).
Desta forma, bem se vê ser inadmissível o reembolso dos
honorários periciais, tanto pelo autor que, no caso dos autos goza da isenção legal, como
por parte do Estado, porquanto só cabe ao ente público seu pagamento, de acordo com o
que dispõe o § 2o do artigo 8o da Lei no 8.620/93.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às apelações das
partes, mantendo-se a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator